Tribunal: STF
Processo: RE 1447980
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    [...]



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- Decisão que determinou a readequação de valor pleiteado para quitação de dívida no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru Inadmissibilidade É incontroverso que os serviços foram efetivamente prestados e o hospital, entidade beneficente, deve ser reembolsado no valor por ele apontado Efeitos da transação firmada nos autos do Agravo de Instrumento nº 2300872-10.2020.8.26.0000 que por disposição expressa no termo de transação não atingem este caso concreto - Pagamento que deve ocorrer por simples transferência dos valores já bloqueados no Juízo do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública nº 0003378-47.2020.8.26.0071 Afastamento de quitação da dívida via precatório, ante a possibilidade de sua perpetuação Agravo de instrumento provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 196; 197 e 199, § 1º, todos da CF/1988.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    O Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, afastou a aplicação do Tema 1.033/RG ao caso sob o fundamento de que a discussão envolvendo o pagamento da internação hospitalar pela tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) estaria preclusa por não ter sido impugnada no momento oportuno e diante da existência de um acordo judicial, confira-se:



    [...] No caso, há decisão autorizando o pagamento à rede privada, com o dinheiro em conta judicial para essa finalidade, e isso decorrente de acordo entre a instituição privada e o Ministério Público. Quando do bloqueio da verba não houve impugnação, se trata de matéria já preclusa que não pode ser alterada, especialmente depois de o serviço pela Beneficência Portuguesa ser prestado a paciente que para lá foi transferido, em face desse mesmo acordo.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Ainda que superado o óbice apontado, para dissentir do entendimento firmado pela Turma de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator